Tribunal: TJDFT
Processo: 0025686-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE DE ÁREA INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DA TERRACAP. IMÓVEL OCUPADO POR PARTICULAR. DESTINAÇAO DA ÁREA A PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS (PRAT) E PARA IMPLANTAÇÃO DE POLO AGROINSDUSTRIAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM FAVOR DOS ATUAIS OCUPANTES. INDEFERIMENTO. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS INVOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL ENQUANTO ESTIVER PENDENTE DE EXAME O PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de conhecimento objetivando a imissão na posse de área rural pública. A autora pleiteou a imissão na posse da área ao fundamento de que estaria ocupada irregularmente por particulares e foi invadida por movimento de trabalhadores rurais sem-terra. Os réus alegam que a ocupação é legítima e passível de regularização, bem como destacam que os atos administrativos que destinaram áreas rurais por eles ocupadas ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT) e indeferiram o pedido administrativo de regularização fundiária da área ocupada padecem de nulidade, porquanto não foram observados os requisitos previstos na legislação de regência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões centrais em discussão: (i) verificar se estaria evidenciada a nulidade da sentença, em virtude de ter sido prolatada por magistrado que não presidiu a audiência de instrução e julgamento e que não tomou conhecimento do conteúdo da prova oral produzida. (ii) examinar a validade da destinação das áreas ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT) à luz da legislação de regência; (iii) determinar se são subsistentes os motivos invocados para o indeferimento do pedido de regularização fundiária da área rural ocupada pelos réus; e (iv) definir se seria possível a imissão da TERRACAP na posse da área em litígio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil em vigor não reproduziu a norma inserta no artigo 132 do diploma processual civil revogado, que estabelecia a necessidade de que o juiz, titular ou substituto, que tivesse iniciado a audiência, deveria concluir a instrução e julgar a lide.
3.1. Constatado que, muito embora os arquivos de vídeo relativos à audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, tenham sido juntados aos autos somente após a prolação da sentença, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do decisum, tendo em vista que, no depoimento apontado como relevante para a solução do litígio, a testemunha apenas confirmou informações por ela prestadas em documento juntado aos autos.
4. Ao Poder Judiciário é assegurado o controle jurisdicional de atos administrativos discricionários, quanto aos aspectos da legalidade e da constitucionalidade.
5. O Decreto Distrital no 34.931/2013, ao dispor a respeito da regularização das ocupações de imóveis rurais do Distrito Federal e de suas entidades, sem amparo contratual, em seu artigo 5o, autoriza a destinação de áreas ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT), apenas quando estiverem desocupadas ou quando os atuais ocupantes não preencherem os requisitos estabelecidos na referida norma ou não atenderem à notificação para regularização da área.
5.1. Observado, no caso concreto, a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 5o do Decreto Distrital no 34.931/2013, tem-se por evidenciada a nulidade da Resolução CPA no 16/2013 e do Processo Administrativo no 070-000.167/2024 da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, que culminaram na solicitação de destinação de áreas ocupadas pelos réus ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT).
6. Declarada a nulidade da Resolução CPA no 16/2013 e do Processo Administrativo no 070-000.167/2024 da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, mostra-se impositiva a declaração de nulidade da Decisão 317/TERRACAP, que acolheu o pedido de destinação das áreas ocupadas pelos réus ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT).
7. Evidenciada a insubsistência dos motivos invocados pela Administração para o indeferimento do pedido de regularização fundiária formulado pelos ocupantes área em litígio, devem ser consideradas nulas as decisões exaradas nos Processos Administrativos no 070.000.659/2015.
8. Tem-se por inviabilizada a imissão da TERRACAP na posse da área em litígio enquanto a pretensão de regularização fundiária estiver pendente de decisão administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A juntada de arquivos de vídeos relativos à audiência de instrução e julgamento somente após a prolação da sentença não acarreta a nulidade do decisum, quando a prova oral colhida não se mostrar determinante para a solução do litígio.
2. A destinação de áreas ocupadas ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT), sem o atendimento aos requisitos legais, viola os princípios da legalidade, acarretando a nulidade dos atos administrativos exarados com essa finalidade.
3. Impositiva a declaração de nulidade de decisões administrativas pelas quais foram indeferidos os pedidos de regularização fundiária, quando baseadas em motivos insubsistentes.
4. Enquanto estiver pendente de análise o pedido administrativo de regularização fundiária, não é cabível a imissão da TERRACAP na posse do imóvel em litígio.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Federal no 12.024/2009; Lei Distrital no 2.689/2001; Decreto Distrital no 34.931/2013.